Tribunal: STF
Processo: Rcl 39412
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. GUARDA MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À TESE VINCULANTE FIXADA POR ESTA CORTE NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.215.727 - TEMA 1.057 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO PELO TRIBUNAL A QUO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PREJUDICADA.
    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Instituto de Previdência do Município de Jacareí/SP contra decisão proferida pela Presidência do Colégio Recursal de São José dos Campos/SP nos autos do processo 1008191-58.2016.8.26.0292, por suposta afronta à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos Mandados de Injunção 6.515, 6.770, 6.773, 6.780, 6.874 e 6.898, além da decisão proferida no ARE 1.215.727 - Tema 1.057 da repercussão geral. 
    Narra a parte reclamante que é demandada em ação ajuizada por servidor da Prefeitura de Jacareí/SP, guarda municipal, na qual pleiteia a concessão de aposentadoria especial, sob o fundamento de que sua atividade seria de risco. 
    Relata que o acórdão do recurso inominado manteve os termos da sentença proferida em primeiro grau, que julgou procedente a pretensão do servidor, concedendo-lhe a aposentadoria pleiteada, sob o entendimento de que não haveria conflito com o quanto decidido nos mandados de injunção acima mencionados, vez que, no julgamento destes feitos, o Plenário do STF teria se limitado a declarar a impossibilidade de extensão de benefícios, por mora legislativa, “não impedindo que o direito à aposentadoria diferenciada seja reconhecido em situações concretas com base em provas do enquadramento nas hipóteses do art. 40, §4º, III, da CF” (doc. 05, fls. 234 e ss.). 
    Argumenta que referida decisão estaria em manifesta afronta à jurisprudência do STF sobre o tema, jurisprudência esta que se assentou no julgamento do ARE 1.215.727 - Tema 1.057 da repercussão geral.
    Requer, liminarmente, a suspensão do processo 1008197-58.2016.82.6.0292 e, no mérito, a procedência da reclamação, para reforma da decisão combatida.
    Em 20/03/2020, deferi a tutela provisória de urgência para suspender os efeitos dos acórdãos proferidos nos autos do processo 1008191-58.2016.8.26.0292, até o julgamento definitivo desta reclamação.
    É o relatório. DECIDO.
    Constato, desde logo, a ocorrência de fato capaz de obstar o seguimento da reclamatória.
    Com efeito, impugna-se, através da presente, decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu o recurso extraordinário do reclamante por entender ausente a repercussão geral da questão constitucional controvertida nos autos, aplicando à espécie os temas 800, 848, 587 e 433.
    Contudo, em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça paulista na internet, verifico que o Presidente do Colégio Recursal de São José dos Campos reconsiderou a decisão anteriormente proferida, pela qual inadmitido o apelo extremo do reclamante, consignando que “melhor analisando os autos, de fato há aparente desconformidade com o entendimento da Turma Recursal da Fazenda Pública de São José dos Campos com a jurisprudência do STF definida no tema 1.057“, pelo que admitiu o recurso extraordinário do Instituto de Previdência do Município de Jacareí, determinando seu pronto encaminhamento ao STF. 
    Destarte, perdeu o objeto a reclamação.
    Ex positis, com fundamento no artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADA a presente RECLAMAÇÃO, tornando sem efeito a medida liminar anteriormente concedida nos autos.
    Comunique-se o teor desta decisão à autoridade reclamada.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente